Tribunal: TJDFT
Processo: 0746249-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DUPLICIDADE DE PRECATÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO ALEGADO ERRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de cancelamento de precatório supostamente expedido em duplicidade em favor do agravado. A agravante sustenta que o sindicato beneficiário não apresentou documentos que comprovassem a inexistência da duplicidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para comprovar a duplicidade de expedição de precatório e, consequentemente, justificar o seu cancelamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus de comprovar a alegada duplicidade recai sobre a parte que alega o erro (art. 373, II, do CPC), sendo insuficiente a mera alegação sem a apresentação de documentos hábeis a demonstrá-la.
4. A decisão recorrida indicou que o primeiro precatório expedido contemplava todos os substituídos e abrangia os valores devidos até maio de 1996, ao passo que os novos precatórios individualizados foram expedidos posteriormente, em razão da decisão do STJ que determinou a aplicação do percentual de 84,32% até janeiro de 2003.
5. A ausência de comprovação inequívoca da duplicidade impede o acolhimento do pedido de cancelamento do precatório, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e ao direito do credor ao recebimento do crédito reconhecido judicialmente.
6. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, torna-se dispensável a análise do risco de dano grave ou de difícil reparação, pois ambos os requisitos são cumulativos para a concessão da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ônus de demonstrar a duplicidade de expedição de precatório recai sobre a parte que a alega, não sendo suficiente a mera impugnação sem apresentação de documentos que comprovem o erro.
2. A existência de decisão judicial determinando a incidência do percentual até janeiro de 2003 justifica a expedição de novos precatórios individualizados, afastando a alegação de duplicidade.
3. A ausência de comprovação inequívoca de erro impede o cancelamento do precatório, garantindo a segurança jurídica e a efetividade da execução contra a Fazenda Pública.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II; 995, parágrafo único; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TJDFT, Acórdão 1978091, 0748591-43.2024.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 12.03.2025; TJDFT, Acórdão 1975220, 0739519-32.2024.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 06.03.2025.